Tribunal: TCU
Processo: 016.629/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, decidiu que todo "servidor público que exerceu, como celetista, no serviço público, atividades insalubres, penosas ou perigosas, no período anterior à vigência da Lei 8.112/1990, tem direito à contagem especial de tempo de serviço para efeito de aposentadoria; todavia, para o período posterior ao advento da Lei 8.112/1990, é necessária a regulamentação do art. 40, § 4o, da Constituição Federal, que definirá os critérios e requisitos para a respectiva aposentadoria"; Considerando que, no âmbito do Acórdão 911/2014-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, este Tribunal deixou assente que, mesmo observando os parâmetros do referido Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário , a contagem especial de tempo prestado em condições insalubres para servidores ocupantes de cargos de natureza estritamente administrativa somente poderá ocorrer se estiver efetivamente demonstrada a existência de risco ou de agentes nocivos à saúde no local de trabalho, devidamente atestado por laudo pericial; Considerando que, nos termos do aludido Acórdão 911/2014-TCU-Plenário , a simples percepção do adicional de insalubridade ou periculosidade não gera direito à contagem de tempo de atividade especial prestada por servidores ex-celetistas anteriormente à vigência da Lei 8.112/1990; Considerando que este Tribunal, a título de racionalidade administrativa, tem aceitado a averbação do tempo de atividade insalubre realizada de ofício pelo órgão de origem em relação a cargos cujo exercício, presume-se, envolver atividades de risco para a higidez física, como no caso dos médicos, odontólogos, auxiliares de enfermagem e agentes de saúde pública ( Acórdão 911/2014-TCU-Plenário ); Considerando que, no presente caso, o cargo de técnico do seguro social ocupado pela ex-servidora não apresenta, por si só, em suas atribuições qualquer indício de atividade insalubre capaz de colocar em risco a integridade física da interessada; Considerando que não foi apresentado, como mencionado alhures, qualquer laudo médico pericial acerca da atividade insalubre, cujo tempo de exercício a interessada pretende seja averbado no ato de sua aposentadoria inicial, já considerada legal pelo TCU nos autos do TC Processo 012.359/2007-4 ( Acórdão 2435/2007-TCU-Primeira Câmara , inserto na Relação 46/2007 - 1a Câmara, relator Ministro Augusto Nardes); Considerando que o pagamento cumulativo de "opção" e "quintos/décimos" era expressamente vedado pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, uma vez que ambas as vantagens decorriam do mesmo fato gerador, a saber, o exercício pretérito de cargo/função de confiança; Considerando que este Tribunal assentou o entendimento de que os servidores que tivessem satisfeito os pressupostos temporais previstos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995, poderiam acrescer aos proventos de inatividade, deferidos com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança ou a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa, em razão da vedação contida no § 2o do próprio art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 831/2022-TCU-Plenário (relator Ministro Vital do Rêgo); 2.988/2018 - Plenário (relatora Ministra Ana Arraes); 7.693/2022 - Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler); 3.040/2022 - Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler); e 471/2022 - Segunda Câmara (de minha relatoria), dentre outros; Considerando que, no caso concreto, a concessão da vantagem de "quintos" está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e com os critérios das Leis 8.911/1994 e 9.624/1998, pois os períodos anteriores a 8/4/1998 são suficientes para a incorporação dessa rubrica; Considerando que a vantagem "opção de função" não pode ser paga concomitantemente com os "quintos", havendo direito de escolha pela vantagem mais favorável à interessada, haja vista que houve o implemento dos requisitos das duas vantagens; Considerando, entretanto, que o pagamento cumulativo das rubricas referentes à "opção de função" e à vantagem de "quintos" constavam do ato inicial de concessão de aposentadoria da Sra. Rosa Maria Rodrigues de Oliveira, julgado legal pelo TCU, por meio do Acórdão 2435/2007-TCU-Primeira Câmara , de 21/8/2007 (inserto na Relação 46/2007 - 1a Câmara, da relatoria do Ministro Augusto Nardes), portanto há mais de cinco anos; Considerando que, na apreciação de alteração de ato de pessoal sujeito a registro, cabe ao TCU examinar a legalidade de todos os aspectos do ato, inclusive irregularidades eventualmente já existentes e não identificadas no momento da apreciação inicial, ainda que decorrido o prazo decadencial, e tendo em vista que a presença de ilegalidade em ato já registrado e sem possibilidade de revisão de ofício em razão da decadência (art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU) constitui obstáculo a registro de alteração para incremento do valor do benefício, de acordo com a jurisprudência do TCU ( v.g .: Acórdão 8389/2020-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler; Acórdão 5969/2021-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo; Acórdão 3222/2022-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti; e 2082/2023 - 2a Câmara, relator Ministro Vital do Rêgo); Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a alteração da concessão de aposentadoria em favor da Sra. Rosa Maria Rodrigues de Oliveira e negar registro ao correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as determinações contidas no subitem 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 016.629/2024-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Rosa Maria Rodrigues de Oliveira (XXX.744.732-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Instituo Nacional do Seguro Social que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta Deliberação, adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato de alteração da concessão de aposentadoria ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. restabeleça os efeitos do ato de concessão da aposentadoria da Sra. Rosa Maria Rodrigues de Oliveira, cadastrado no Sisac sob o número de controle 10803203-04-1998-000056-1, o qual foi julgado legal pelo TCU por meio do Acórdão 2435/2007-TCU-Primeira Câmara (TC Processo 012.359/2007-4 ); 1.7.1.3. dê ciência à interessada do inteiro teor desta Decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.